Tribunal: STF
Processo: ACO 3308
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de tutela provisória requerida pelo Estado de Mato Grosso contra a União, alegando que a Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Turismo celebrou o Convênio 724.456/2009 com o Ministério do Turismo, sob o nome “Fortalecimento Institucional para a Gestão Estadual do Turismo no Âmbito do Prodetur Nacional de Mato Grosso”.



    O referido convênio tinha por objeto a contratação de empresa especializada na elaboração do Programa de Desenvolvimento do Turismo naquele Estado. 



     



    O autor afirma que, posteriormente, a União decidiu rejeitar a prestação de contas em relação ao objeto (execução física) e também à aplicação financeira do contrato, determinando o recolhimento do valor integral ao erário federal.



    Pelo Ofício n.º 782/2019/CGCV/SPOA/GSE/SE, datado de 1º/4/2019, o Estado de Mato Grosso foi notificado para proceder ao pagamento de R$ 280.620,44 (duzentos e oitenta mil seiscentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos), sob pena de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN, bem como inscrição em dívida ativa.



     



    Asseverou que não pretende discutir a dívida nesta ação, mas tão só declarar ilegítima a inclusão de seu nome nos referidos cadastros até que seja ultimada a tomada de contas especial no Tribunal de Contas da União.



     



    Requereu:



     



    “[...] a concessão de TUTELA PROVISÓRIA inaudita altera pars, antecipatória/cautelar/inibitória que determine a SUSPENSÃO, até julgamento definitivo desta ação, e também ABSTENÇÃO de inscrição do Estado no CAUC / CADIN ou em qualquer outro cadastro restritivo em razão do Convênio nº 724456-2009, até o julgamento de eventual TOMADA DE CONTAS ESPECIAL pelo TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, impedindo também a Ré de condicionar (1) a realização de transferências voluntárias de recursos ao Ente Público requerente ou (2) a captação de financiamentos em instituições oficiais ou, ainda, (3) a obtenção de avais para tanto, ao pagamento dos aludidos valores;” (documento eletrônico 1, fl. 12).



    Com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, defiri a tutela de urgência para determinar à ré a abstenção de inscrição do Estado de Mato Grosso no CAUC/CADIN, ou qualquer outro cadastro restritivo, bem como a sua suspensão, se já inscrito, exclusivamente em razão dos créditos abarcados pelo Convênio 724.456/2009, objeto da Notificação/Ofício n.º 782/2019/CGCV/SPOA/GSE/SE, até julgamento final desta ação (doc. eletrônico 12).



    A União apresentou contestação, sustentando a ausência de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como a desnecessidade de a inscrição no CAUC ser precedida de tomada de contas especial. Disse, mais, que inexiste direito automático do estado-autor ao recebimento de transferências voluntárias, requerendo a total improcedência do feito (doc. eletrônico 19).



    A Procuradoria-Geral da República requereu a improcedência do pedido.



    É o relatório. Decido.



     



    Preliminarmente, reconheço a competência desta Corte para julgar a ação originariamente, tendo em vista conflito entre União e Estado-membro (art. 102, I, f, da Constituição Federal). 



     



    No que ao mérito, bem examinados os autos, constato que, em diversos precedentes análogos, esta Suprema Corte já determinou a suspensão da inscrição de Estados em cadastros desabonadores mantidos pela União, tais como o CADIN.



    De fato, a inviabilidade de formalizar acordos e convênios, bem como receber repasses de verbas, pode gerar prejuízos ainda maiores (inclusive com a paralisação de serviços essenciais) do que a ausência da inscrição do suposto devedor em tais cadastros. Nesse sentido, cito a AC 1.845-MC/SP, de minha relatoria.



    Como se sabe, a jurisprudência desta Corte tem determinado a observância do princípio do devido processo legal para a inscrição de entes federados nos cadastros federais de inadimplência, haja vista os sérios gravames sofridos pelos Estados-membros e Municípios com a sua efetivação.



    Há, nos autos, evidência de que o Tribunal de Contas da União ainda não instaurou processo de tomada de contas especial para a apuração da responsabilidade dos executores efetivamente responsáveis pelos recursos do contrato objeto da presente ação.



    A propósito, note-se que a Primeira Turma deste Tribunal, ao referendar medida cautelar concedida pela Ministra Cármen Lúcia na Ação Cautelar 1.896/SE, assim assentou:



    “AÇÃO CAUTELAR. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI. ÓBICE À CELEBRAÇÃO DE NOVOS ACORDOS, CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA IMPUTADA A EX-GESTORES. APARENTE DEMORA NA INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. REFERENDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ocorrência de conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de supostas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado da Administração Financeira - Siafi e no Cauc - Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias, impossibilita sejam firmados acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre eles e entidades federais.



    2. A aparente demora na instauração de Tomada de Contas Especial, atribuída ao Convenente responsável pela apuração de eventuais irregularidades praticadas por ex-gestores de convênios, não deve inviabilizar a celebração de novos ajustes.



    3. Medida liminar referendada”.



    Aponto, nesse mesmo sentido, a AC 2.802-MC/PI, Relator o Ministro Ayres Britto, e a AC 2.864-MC/PI, Relatora a Ministra Cármen Lúcia.



    Além disso, a inscrição da inadimplência do Estado de Mato Grosso nos Cadastros CADIN/CAUC representa obstáculo ao repasse de recursos relativos aos convênios já pactuados e impede que sejam celebrados novos convênios, acordos de cooperação e operações de crédito com a União e organismos internacionais.



    Outrossim, nos fundamentos invocados na inicial vislumbra-se transgressão à garantia constitucional do devido processo legal, pela ausência de tomada de contas especial e oportunização de defesa para o autor.



     



    Em face do exposto, julgo procedente o pedido inicial para determinar à ré a abstenção de inscrição do Estado de Mato Grosso no CAUC/CADIN, ou qualquer outro cadastro restritivo, bem como a sua exclusão, se já inscrito, exclusivamente em razão dos créditos abarcados pelo Convênio 724.456/2009, objeto da Notificação/Ofício n.º 782/2019/CGCV/SPOA/GSE/SE.



    Consequentemente, a União não poderá impedir a realização de transferências voluntárias de recursos ao autor, a captação de financiamentos em instituições oficiais ou a obtenção de avais condicionadas ao pagamento dos aludidos valores, com base na inscrição discutida nestes autos.



    Condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 4º do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



     



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator